Tribunal: TJSP
Processo: 1500297-27.2021.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Pilar do Sul. Sentença que extinguiu a execução, em razão da celebração de acordo de parcelamento. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Adesão ao parcelamento que apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário. Impossibilidade de extinção do feito. Inteligência dos artigos 151, VI, do CTN e 922 do CPC. Entendimento pacífico do C. STJ. Precedentes. Sentença

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Pilar do Sul. Sentença que extinguiu a execução, em razão da celebração de acordo de parcelamento. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Adesão ao parcelamento que apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário. Impossibilidade de extinção do feito. Inteligência dos artigos 151, VI, do CTN e 922 do CPC. Entendimento pacífico do C. STJ. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.